Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL: LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE TERIA VENDIDO ALIMENTO (MOLHO DE TOMATE). DEVE, POIS, SER REINTEGRADA À LIDE. MÉRITO. CIVIL: ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO ALIMENTO VENDIDO À PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS, CUJOS MEIOS DE PROVA SERIAM DE FÁCIL DISPOSIÇÃO (CPC, ARTIGO 373, INCISO I). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente/requerente em que postula a condenação dos requeridos/recorridos à reparação por danos morais decorrentes de ingestão de alimento impróprio para o consumo. Insurgência contra sentença de extinção sem exame de mérito, com fundamento no art. 51, “caput” da Lei 9.099/95 c/c art. 485, VI do CPC/2015, em relação à empresa TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (segunda requerida), e de improcedência dos pedidos em face da primeira requerida (fabricante). Sustenta, em síntese, que: (a) em 27.5.2021 teria comparecido ao estabelecimento comercial da segunda requerida para aquisição de produto alimentício (molho de tomate) a ser utilizado em receita de jantar para comemoração de aniversário de um dos integrantes de sua família; (b) ao preparar a receita não teria percebido a presença de corpo estranho na embalagem, de modo que a requerente e todos os convidados teriam ingerido todo o alimento preparado com o molho de tomate; (c) no momento em que fora descartar a embalagem do produto teria percebido que havia algo diferente dentro do pote uma vez que, sentira um volume estranho ao apalpar a embalagem; (d) ao verificar a embalagem a requerente teria encontrado algo que se assemelharia à uma lesma; (e) poucas horas após a ingestão do alimento todos que o haviam ingerido teriam apresentado dor de cabeça, náusea, vômito e desarranjo intestinal, o que era evidentemente previsto, haja visto o que fora encontrado no molho de tomate.
II. De outro lado, a primeira requerida/recorrida afirma que: (a) o molho de tomate produzido pela peticionária, além de passar por diversas etapas de rigorosa e minuciosa inspeção de qualidade, são filtrados por uma malha de oito milímetros, e são transferidos para a embalagem através de um bico injetor com três milímetros de diâmetro, que possuem diversas malhas; (b) seria impossível que a contaminação alegada pela autora tenha ocorrido no processo de fabricação do produto. Por sua vez, a segunda requerida/recorrida aduz que: (a) não reconhece os fatos sustentados na inicial pela requerente, visto que não expõe à venda produtos com a validade expirada ou de qualidade duvidosa, tanto é verdade que jamais teve qualquer tipo de reclamação nesse sentido; (b) possui mais de seis repositores, além do gerente, em constante vigilância na verificação de vencimento das mercadorias, sendo retiradas diariamente as que não estariam adequadas ao consumo dos clientes; (c) a requerente em momento algum procurou a empresa TAGN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., para que lhe fosse ofertada a possibilidade da troca do produto.
III. Em relação à questão processual, há de ser reconhecida a legitimidade passiva da segunda requerida (TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA), porquanto todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço (ou entrega de produto final) são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único), o que inclui a empresa que teria vendido o alimento tido por estragado (objeto estranho em seu interior), por eventual falta de devida conservação.
IV. Em relação à questão de fundo, certo é que a requerente/recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
V. No caso que ora se apresenta não logrou a parte requerente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (alimento com corpo estranho – serviço defeituoso a subsidiar a pretensão reparatória por danos extrapatrimoniais). Isso porque dos documentos colacionados (foto do pacote de molho de tomate vazio, com algo não identificado sobre o produto – id. 33150049 – p.1; nota fiscal – id. 33150050) não restou comprovado que o corpo estranho (suposta lesma) estaria dentro da embalagem de molho de tomate.
VI. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), a requerente também não demonstrou o consumo e o mal-estar das pessoas que ingeriram o molho, o que poderia ter sido comprovado por testemunhas e informantes na audiência de instrução ou, ainda, relatório de atendimento médico, receita médica e notas fiscais de aquisição de medicamentos.
VII. Logo, não evidenciado ato ilícito praticado pelas partes requeridas (incluindo a falta de devida conservação da mercadoria), irretocável a sentença de improcedência do pedido
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para reconhecer a legitimidade passiva da segunda requerida. No mérito, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).